Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006962-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), HELENON PEREIRA DO CARMO - CPF: 135.988.481-53 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA DO CARMO - CPF: 270.188.651-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRATORGARÇAS COM PEÇAS PARA TRATOR LTDA (AGRAVADO), HELENON PEREIRA DO CARMO - CPF: 135.988.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA DO CARMO - CPF: 270.188.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRATORGARCAS COML DE PECAS P/ TRATORES GARCAS LTDA - CNPJ: 03.090.362/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DECURSO DO PRAZO DE 05 ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E A CITAÇÃO DOS SÓCIOS - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – OCORRÊNCIA –- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 125, III do CTN, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada, a possibilidade de citação dos sócios corresponsáveis.

2.
transcurso o prazo de 05 (cinco) anos entre a citação da empresa executada e os sócios corresponsáveis, o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos sócios é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. Juiz Júlio César Molina Duarte Monteiro
, nos autos da Execução Fiscal n. 16-62.2000.811.0004 – Código 17857 movida em desfavor de
HELENON PEREIRA DO CARMO, MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA DO CARMO e TRATORGARÇAS COM PEÇAS PARA TRATOR LTDA
, que nos autos da
Execução Fiscal
,
declarou prescrita a pretensão executiva contra os sócios da empresa executada (Id. 2484528 - Pág. 13/19).

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista a
inexistência de prescrição da pretensão punitiva, em relação aos sócios devedores.

Afirma que e
xecução fiscal foi extinta pela prescrição da pretensão executiva, em relação aos sócios Helenon Pereira do Carmo e Maria de Fátima Santos Souza, equivocadamente, pois eles constam na CDA desde o ajuizamento da execução.

Aduz, ainda, que a citação realizada na figura da empresa, interrompeu o prazo prescricional para os demais corresponsáveis na execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão proferida em primeira instância que declarou a prescrição da pretensão executiva com relação aos sócios.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida – id. 252955 -.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do magistrado
a quo
que nos autos da
Execução Fiscal
,
declarou prescrita a pretensão executiva contra os sócios da empresa executada (Id. 2484528 - Pág. 13/19).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
11/01/2000
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
HELENON PEREIRA DO CARMO, MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA DO CARMO e TRATORGARÇAS COM PEÇAS PARA TRATOR LTDA
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 3.607,05
(três mil, seiscentos e sete reais e cinco centavos) referente à
CDA no 001440/99-A.

Consoante se extrai dos autos, o Magistrado
a quo
proferiu decisão em que vislumbra
prescrita a pretensão executiva contra os sócios da empresa executada, dando seguimento ao feito apenas em desfavor da pessoa jurídica.
Extrai-se:

“
Assim, evidenciada a ocorrência da prescrição apenas quanto aos sócios citados nesta decisão, DECLARO prescrita a pretensão executiva e DETERMINO o prosseguimento do feito contra a empresa executada.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Argui a Fazenda Pública que a citação por edital da parte Executada em relação a pessoa jurídica, interrompe o prazo prescricional, e se concretizou antes de cinco anos da constituição do crédito, não tendo que se falar em prescrição tributária.

Preambularmente, insta consignar que a presente execução fiscal foi ajuizada e recebida pelo Magistrado
a quo
antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), de modo que não deve ser considerado no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Como se sabe, o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar no 118/05 que assim estabelecia:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que o prazo prescricional passa a correr a partir da constituição do crédito tributário e se interrompe com a citação do devedor.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como no caso o ICMS, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, quando a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.
[...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

No mesmo sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL [...] .O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”. (TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.
2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa
. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4
- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”(AI 124014/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015) (N.U 0041458-92.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

In casu,
considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa, ocorre que a CDA que acompanha os autos se encontra inelegível.

No entanto a irresignação dos autos é quanto a prescrição da pretensão executiva quanto aos sócios.

Argui a Fazenda Pública que a citação por edital da parte Executada em relação a pessoa jurídica, interrompe o prazo prescricional, e se concretizou antes de cinco anos da constituição do crédito, não tendo que se falar em prescrição tributária.

Com efeito, artigo 125, III do CTN, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada, a possibilidade de citação dos sócios corresponsáveis.

Partindo dessas premissas,
observa-se dos autos que houve a tentativa de citação da empresa por meio dos correios através de AR em 20/01/2000 (fl. 06), ato contínuo por oficial de justiça em 03/03/2000 (fl. 08), com posterior expedição de edital, publicado em 13/07/2000 (fl. 12), desse modo tornando a citação editalícia da empresa válida.

No entanto a citação dos sócios somente ocorreu em 24/11/2006, de modo que transcorreu mais de 05 (cinco) anos entre a citação da empresa executada e os sócios corresponsáveis, razão pela qual o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos sócios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020